Tribunal: TJSP
Processo: 2116452-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, sob fundamento "inverídico", já que o agente químico causador das lesões

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, sob fundamento "inverídico", já que o agente químico causador das lesões no agravado não guarda relação com a atividade exercida pelas recorrentes.

Vício inexistente, Mero inconformismo. Acórdão claro ao consignar quais fundamentos foram sopesados para considerar o agravado como "consumidor por equiparação". Embargantes que repisam tese devidamente analisada e afastada.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS